Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-40.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8. PENA DEFINITIVA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acusado se defende dos fatos expostos na peça inaugural, e não da capitulação jurídica exarada pelo Ministério Público, quer na denúncia, quer em sede de alegações finais. Não há falar em violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se limitou aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o pleno exercício dos direitos constitucionais do acusado, notadamente o da ampla defesa (emendatio libelli).
2. Mantém-se a condenação do apelante em relação ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fatos quando as declarações da ofendida prestadas em sede inquisitorial são firmes e coerentes, sendo corroboradas, em juízo, por testemunha presencial.
3. Inaplicável o princípio da consunção quando o crime de ameaça não foi um meio necessário ou fase de preparação ou de execução para a prática da contravenção penal de vias de fato, revelando-se ele fruto de desígnio autônomo, embora dentro do mesmo contexto fático.
4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Recurso conhecido e não provido.